Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009081-41.2021.811.0000
Agravante: Dilmar Portilho Meira
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo de origem: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0055109-05.2014.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dilmar Portilho Meira, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual (ids. 88455950, págs. 01/06 e 88455961, págs. 01/06).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de origem, uma vez que o advogado público, quando chamado a uma consulta, apenas opina e o parecer não vincula a autoridade que tem o poder decisório.
Sustenta que o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra ele, instaurando a Ação Penal n. 49.257/2016, mas que o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em 28/02/2019, rejeitou o recebimento da denúncia, em relação a ele, consignando que não deve ser responsabilizado por dolo ou culpa pelo evento narrado.
Aduz que, na ação de base, o Recorrido o acusa de ter agido com dolo e culpa, mas, na verdade apenas emitiu um parecer, na qualidade de Procurador do Estado, atuando como advogado público.
Salienta que, em razão de a ação penal ter sido ajuizada pelos mesmos fatos e os mesmos argumentos, a ação cível não deveria ter sido recebida, em seu desfavor.
Argumenta que, embora as esferas administrativa, civil e penal sejam independentes, a absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria interfere no desfecho das outras.
Defende o descabimento da ordem de indisponibilidade de bens, já que não participou nos crimes ou atos ímprobos, conforme decidido no julgamento da ação penal.
Ao final, postulou a concessão da tutela recursal para que a inicial da ACP seja rejeitada, com relação a ele, excluindo-o do polo passivo, bem assim a liberação da constrição judicial sobre a integralidade de seu patrimônio, incluindo bens móveis, imóveis e contas bancárias.
É a síntese e decido.
Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Gilmar Donizete Fabris, João Vicente Picorelli, Ocimar Carneiro de Campos, Enelson Alessandro Nonato, Rogério Silveira, Anglisey Battini Volcov, Éder de Moraes Dias, Dorgival Veras de Carvalho, Dilmar Portilho Meira, Gerson Valério Pouso, José Constantino Chocair Júnior e Estado de Mato Grosso, sob alegação da prática de ato de improbidade, consistente na emissão de Certidões de Crédito de cunho salarial, envolvendo órgãos da Administração Pública Estadual e o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária de Mato Grosso – SAAFEMT – (id. 88451488, págs. 04/70).
Defendeu, na inicial, que a emissão das cartas de crédito irregulares somente foi possível com a atuação dos Procuradores do Estado, entre eles o Recorrente, que emitiu parecer, atestando sua legalidade, utilizando-se de fundamentos totalmente dissociados do pleito inicial, com citação de jurisprudência incompatível com o tema e com uma celeridade ímpar.
Salientou que Dilmar Portilho Meira, no uso de suas prerrogativas e função de Procurador do Estado, em conluio com os demais réus, tornou possível a emissão de 04 (quatro) novas certidões de crédito para cada AAF.
Atribuiu ao Agravante a conduta ímproba, descrita nos artigos 10, caput e inciso I e XII e 11, inciso I, todos da Lei n. 8.429/1992.
O Recorrente compareceu, espontaneamente, nos autos e apresentou a defesa prévia (id. 88451489, págs. 03/28).
O Juízo singular deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, no valor de R$ 398.981.029,89 (trezentos e noventa e oito milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) (id. 88451490, págs. 01/09).
Dilmar Portilho Meira interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 32882/2015, levantando a sua ilegitimidade passiva e questionando a decisão que decretou a indisponibilidade de bens (id. 88451491, págs. 03/31).
O referido RAI foi desprovido, à unanimidade, por este Tribunal, cuja ementa foi assim redigida:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE MÉRITO – INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR INTEGRAL RESSARCIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS FORTES DE LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.
A ilegitimidade passiva calcada na inexistência de responsabilidade do agravante trata do mérito da demanda.
A anulação do indiciamento penal do agravante não impede o recebimento da inicial da ação civil.
Em Ação de Improbidade as medidas de natureza cautelar devem ser deferidas na presença da plausibilidade do direito.
O periculun in mora é implícito.
Demonstrada a plausibilidade da existência do dano ao erário e o fumus boni iuris em relação a alegação de que a parecer emitido pelo garante foi crucial para a existência da lesão, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida.
O Juízo singular, após a apresentação da defesa prévia, pelos Requeridos na ACP, decidiu receber a inicial, com relação a Dilmar Portilho Meira, cuja parte dispositiva ficou assim disposta:
Diante do exposto, ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8o, da Lei no 8.429/92), recebo a petição inicial, em relação aos requeridos Dilmar Portilho Meira, Dorgival Veras de Carvalho, Gerson Valério Pouso, Enelson Alessandro Nonato, Ocimar Carneiro de Campos, Gilmar Donizete Fabris, Anglisey Battini Volcov e Éder de Moraes Dias, em todos os seus termos e para todos os efeitos legais e, indefiro os pedidos dos requeridos quanto à revogação da liminar que suspendeu o pagamento ou compensação das cartas de crédito, em questão. (Destaquei).
Essa decisão constitui o objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não deve ser concedido, uma vez que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa.
Com efeito, a tese de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de base já foi objeto de apreciação no RAI n. 32882/2015, no qual ficou decidido que os fundamentos defendidos estão ligados ao mérito da ação, bem assim que a decisão proferida na esfera penal não afastaria a sua legitimidade, ante a independência das esferas civil, criminal e administrativa.
Além disso, segundo a inicial, o Agravante é parte legítima para responder à ACP, em razão de ter emitido parecer de forma muito célere, com fundamentos dissociados do pedido do Sindicato, pois deixou de analisar se eram devidos juros, se eles tinham composto as certidões emitidas no ano de 2009, se eram devidos os honorários advocatícios, restringindo-se sua manifestação sobre a incidência, ou não, de Imposto de Renda sobre o valor dos juros moratórios, além de ter ignorado que as novas certidões para pagamento de honorários advocatícios eram indevidas, posto que, no acordo, constou que o Estado de Mato Grosso não se responsabilizaria pelo pagamento de verba honorária.
Enfatizo que, embora o parecer não seja vinculativo para a autoridade superior, a sua emissão, na hipótese, foi essencial para a fraude perpetrada.
No que tange à decisão do Pleno deste Tribunal de Justiça que não recebeu a denúncia contra o Recorrente – Ação Penal n. 49.257/2016 –, penso que não obsta o prosseguimento da Ação Civil Pública, uma vez que, no âmbito criminal, não houve declaração de inexistência dos fatos ou negativa de autoria.
Diante disso, tenho que a decisão de não recebimento da denúncia, no processo penal, não é suficiente para a rejeição da inicial da ACP.
Registro que a tese, do Agravante, de que apenas emitiu parecer, na função de Procurador de Estado e, assim, não agiu com dolo ou culpa, é matéria de mérito, não podendo, portanto, ser examinada neste momento processual.
Cumpre anotar que, a princípio, há fortes indícios de que o Recorrente praticou ato de improbidade administrativa, uma vez que o parecer emitido foi fundamental para que o esquema criminoso tivesse êxito.
Ademais, observa-se que, além da celeridade imposta na confecção do parecer, a manifestação foi omissa, pois se limitou a afastar a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, quando o pedido se referia à possibilidade de juros legais e de honorários advocatícios não constantes das primeiras certidões de crédito emitidas.
Por fim, quanto à indisponibilidade de bens, tenho que deve permanecer, porque já foi objeto de apreciação no RAI n. 32882/2015 e não houve nenhum fato novo que justificasse a modificação daquela decisão.
Enfatizo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o recebimento da inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa exige, tão somente, a existência de indícios do cometimento de ato ímprobo, pois vigora o princípio do in dubio pro societate. Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, COM CITAÇÃO DOS RÉUS –ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE – SÚMULA 7/STJ – FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE –. PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. (...).
III. O aresto impugnado também está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial, prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o da Lei 8.429/92, vale o princípio in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 592.571/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.466.157/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/06/2015; AgRg no AREsp 660.396/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/06/2015; AgRg no AREsp 604.949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/05/2015.
IV. (...). (AgRg no AREsp 531.550/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). (Negritei).
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que o pleito de antecipação da tutela recursal não deve ser concedido.
Anoto que a presente decisão não vincula o julgamento do mérito deste Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido, por Dilmar Portilho Meira.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.